Tribunal: TJMT
Processo: 1000312-73.2019.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1000312-73.2019.8.11.0013
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDOS: COMERCIAL DE TECIDOS FELISBERTO LTDA. E OUTROS
Vistos, etc.
Intime-se o Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor das custas judiciais, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC, haja vista o teor da certidão no ID 66092994:
“(...)não foi efetuado o pagamento deste Recurso e o Recorrente solicita prazo para o pagamento do preparo recursal, em razão da indisponibilidade no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça - STJ conforme Resolução n.o 25/2020 STJ/GP de 04/11/2020 (ataque cibernético). Certifico, ainda, que já possível a emissão da GRU - Guia de Recolhimento da União no sítio eletrônico daquele Tribunal.”
Após, intime-se a parte recorrida para apresentar as contrarrazões, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI